Tribunal: TJES
Processo: 5032099-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032099-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: MOISES CLERES LITTIG DE MARTINS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032099-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: MOISES CLERES LITTIG DE MARTINS, ANDREIA CRISTINA MASSARO e AMERICAN AIRLINES INC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (R$ 465,71) e danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor).

Os autores adquiriram passagens com destino à Jamaica, ocorrendo atraso no trecho inicial operado pela recorrente, o que gerou a perda de conexões e chegada ao destino final com dois dias de atraso.

QUESTÃO DE DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da transportadora; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária e falha na prestação do serviço; e (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente operou um dos trechos contratados, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

No transporte aéreo internacional, aplica-se a prevalência das Convenções de Montreal e Varsóvia para danos materiais (Tema 210 STF), enquanto o CDC rege a reparação por danos morais.

A falha na prestação do serviço restou configurada pelo atraso injustificado que alterou a programação da viagem dos consumidores, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

A manutenção do
quantum
indenizatório justifica-se quando o valor não é exorbitante nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida (Enunciado 32 do colegiado local).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
As transportadoras aéreas que operam trechos sucessivos de uma mesma viagem respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, como atrasos e perda de conexões.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal,
art. 98;

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, arts. 6º, X, 7º, parágrafo único, 14, 20 e 34;

Código de Processo Civil (CPC),
arts. 341, 373, II e 487, I;

Lei nº 9.099/1995
, arts. 40 e 46;

Convenção de Montreal
(Decreto nº 5.910/2006), art. 1º, item 3.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017 (Tema 210);

STJ
, REsp 1.842.066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.06.2020;

TJES
, Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
MOISES CLERES LITTIG DE MARTINS e ANDREIA CRISTINA MASSARO.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16822209) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR as rés,
solidariamente
, a pagar aos autores indenização pelos danos materiais no valor de R$ 465,71 (quatrocentos e sessenta e cinco reais, e setenta e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária;

2) CONDENAR as rés,
solidariamente
, a pagar à parte Autora o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada parte autora
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação;

Em consequência DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
.”
.

As partes autoras e parte requerida AMERICAN AIRLINES INC opuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID
16822219
, por meio da qual acolheu os declaratórios, nos seguintes termos:
“
POSTO ISSO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e, DOU-LHE SEGUIMENTO, PARA NA PARTE DISPOSITIVA ESTABELECER O MARCO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO PRINCIPAL SÃO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, bem como registrar que o índice de juros e correção monetária aplicável ao caso é o seguinte:. Correção monetária - (IPCA);. Juros de mora - (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado);
Mantenho os demais termos da r. Sentença
.”.

Em sede recursal (ID 16822213), a recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A., reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, insiste na ausência de responsabilidade quanto aos fatos reclamados pelos autores nessa lide. Por conseguinte, pleiteia a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

As partes autoras e a requerida AMERICAN AIRLINES INC apresentaram contrarrazões (ID 16822232 e 16888195)

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Descabe a suspensão do feito conforme determinado na análise do Tema 1417 pelo STF, haja vista que não discussão em sede de recurso acerca da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sob o CDC, podendo o recurso ser julgado.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Tendo em vista que os documentos de IDs 16821611 e 16821610 demonstram que a recorrente operou um dos trechos aéreos reclamados na inicial. Caracteriza-se, portanto, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo não sendo a responsável direta pelos danos, em razão da solidariedade.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Infere-se dos autos que o autor adquiriu bilhetes aéreos para o trecho entre Vitória (VIX) com destino a Miami (MIA), com conexão em São Paulo (GRU). E passagem aérea do trecho de a Miami (MIA) com destino a Kingston/Jamaica (ID 16821615). Os voos foram operados pelas companhias aéreas requeridas (ID 16821611 e 16821610).

No voo inicial, operado pela companhia Gol, ora recorrente, em 02/10/2023 sofreu atraso, conforme documento no ID 16821616. E posteriormente, teve alteração no voo com destino a Miami (MIA), e consequentemente ocasionou alteração no voo para Jamaica para o dia 04/10/2023, conforme ID 16821614 e 16821612 e 16821615. Resultando alteração na programação da viagem.

Contrariamente ao alegado, a tese de ausência de responsabilidade da recorrente não merece prosperar. Os imbróglios sofridos pelos autores decorrem de má prestação do serviço, sendo imputáveis às requeridas.

A responsabilidade se reforça pelo Decreto nº 5.910/2006, que promulgou a Convenção de Montreal, a qual estabelece (Art. 1º, item 3) que o transporte efetuado por vários transportadores sucessivamente constitui uma só operação.

Dessa forma, restando configurada a falha na prestação do serviço e não tendo as requeridas se desincumbido do ônus probatório (art. 373, II, e 341 CPC), a recorrente responde solidariamente pelos danos sofridos pelo autor, à luz dos Artigos 7º, parágrafo único, 14, 20 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, por integrarem a cadeia de fornecimento.

No caso presente, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelas requeridas, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC). A r. Sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e a solidariedade das requeridas.

Assim, a recorrente responde pelos prejuízos materiais e morais suportados pelos autores, no teor dos artigos 14 do CDC c/c 373, II do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que o dano patrimonial foi integralmente comprovado pelos autores que consiste no valor de uma diária de hospedagem em Kingston – Jamaica (ID 16821621).

A r. Sentença, portanto, agiu com acerto ao condenar as recorridas à indenização por dano material na quantia de R$ 465,71 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), montante que deve ser mantido.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que restou inequívoca a violação aos direitos da personalidade, em face as alterações nos voos contratados com as requeridas que ocasionou a atraso na chegada nos destinos e mudanças na programação da viagem, o que ultrapassa o mero aborrecimento e a esfera do tolerável.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)